Tribunal: TJMT
Processo: 1028059-60.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1028059-60.2021.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GON
Ç
ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

PARTE(S):

[AILSON RODRIGUES BENEVIDES - CPF: 593.501.991-49 (APELADO), MARIO L
Ú
CIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), TA
Í
S FERNANDA SANTOS DE ARRUDA - CPF: 899.645.001-49 (APELADO), AIRTON RODRIGUES BENEVIDES - CPF: 137.979.211-87 (APELANTE), ANADIR AJALA BENEVIDES - CPF: 701.543.171-87 (APELANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNI
Ã
O - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNIC
Í
PIO DE V
Á
RZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos (TERCEIRO INTERESSADO), ANAILCE RODRIGUES BENEVIDES - CPF: 892.722.501-53 (APELANTE), ALCILENE RODRIGUES BENEVIDES DA LUZ - CPF: 701.543.251-04 (APELANTE), AUGUSTO FELIPE MENDES BENEVIDES - CPF: 050.830.761-95 (APELANTE), AIRTON RODRIGUES BENEVIDES - CPF: 137.979.211-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANADIR AJALA BENEVIDES - CPF: 701.543.171-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
D
es.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, ANULANDO DE
OFÍCIO A
SENTENÇA E DETERMIN
OU
O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. LEGITIMIDADE DE HERDEIROS PARA RECORRER. FALECIMENTO DE CORRÉU E INVENTARIANTE DURANTE A INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de usucapião extraordinária.

Fato relevante. O corréu e inventariante faleceu em 13.06.2024, antes da prolação da sentença, que ocorreu em 22.05.2025. Não houve suspensão do processo, tampouco a regular substituição processual.

Decisão anterior. Sentença proferida sem a habilitação dos sucessores do falecido, comprometendo a validade da representação processual.

Os apelantes, na qualidade de filhos do falecido, possuem legitimidade para recorrer, na condição de terceiros juridicamente interessados, conforme
art
. 996 do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os herdeiros possuem legitimidade para recorrer da sentença que não os contempla, nos termos do
art
. 996 do CPC; e (
ii
) saber se a ausência de suspensão do processo e de habilitação dos sucessores do corréu falecido e do inventariante do espólio acarreta a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

Nos termos do
art
. 996 do CPC, o terceiro juridicamente interessado, inclusive herdeiro de parte falecida, possui legitimidade para interpor recurso.

O falecimento do inventariante e corréu impõe a suspensão do processo, conforme
art
. 313, I e §1o, do CPC, até a devida regularização da representação processual.

A prolação da sentença sem a habilitação dos sucessores configura nulidade absoluta, por ausência de pressuposto de validade, nos termos do
art
. 485, IV, c/c
art
. 337, IX e §5o, do CPC.

O vício da citação arguido pelos apelantes em relação à falecida não subsiste, tendo em vista que a ação foi proposta contra o espólio, com citação do inventariante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Nulidade da sentença reconhecida de ofício.
Determinado o retorno dos autos à origem para suspensão do processo, nomeação de novo inventariante e habilitação dos sucessores do corréu falecido.

Tese de julgamento: “1. Os herdeiros possuem legitimidade para interpor recurso na condição de terceiros juridicamente interessados, nos termos do
art
. 996 do CPC. 2. A ausência de habilitação dos sucessores de parte falecida, sem suspensão do processo, acarreta nulidade absoluta da sentença por ausência de pressuposto processual de validade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 75, VII; 313, I e §1o; 337, IX e §5o; 485, IV; e 996.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1785011/PR, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4a Turma, j. 26.02.2024; STJ, RMS 69.817/SP, Rel. Min.
Reynaldo
Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 14.02.2023; TJMT, RAC 0000004-41.1984.811.0026, 1a
Câm
. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 06.06.2023
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

(RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Anailce
Rodrigues Benevides,
Alcilene
Rodrigues Benevides da Luz e Augusto Felipe Mendes Benevides contra a sentença proferida nos autos da ação de usucapião extraordinária, ajuizada por
Ailson
Rodrigues Benevides e Tais Fernanda Santos de Arruda, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a aquisição da propriedade do imóvel urbano descrito na inicial, nos termos do
art
. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

Inconformados, os apelantes pugnam, preliminarmente, pela nulidade da citação, sob o argumento de nulidade na representação da parte requerida, uma vez que Anadir
Ajala
Benevides já era falecida à época da citação, que ocorreu apenas em nome de Airton Rodrigues Benevides. Destacam, ainda, que o próprio Airton Rodrigues Benevides já é falecido e que há processo de inventário em curso referente aos bens deixado por ele. Salientam, também, que pesa contra o apelado
Ailson
Rodrigues Benevides ação penal sob a acusação de tentativa de coagir seu genitor a transferir o imóvel para seu nome, situação que comprometeria o seu direito ao
pretendido usucapião
. Ao final, concluem que
a posse exercida pelos apelados não possu
i
os requisitos legais para configurar usucapião, diante de
ma-fé
, ausência de
animus

domini

e diante da falta de citação dos herdeiros.

Nas contrarrazões de id. 293612918, os apelados pugnam pelo não conhecimento da apelação, asseverando que os apelantes não são partes nos autos e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O ADVOGADO MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA
, OAB/
MT

5746
-O
.

V O T O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Cinge-se dos autos que
Ailson
Rodrigues Benevides e Tais Fernanda Santos de Arruda propuseram ação de usucapião extraordinária em face de Airton Rodrigues Benevides e do Espólio de A
nadir

Ajala
Benevides, na pessoa do inventariante Airton Rodrigues Benevides, objetivando o reconhecimento do domínio de bem imóvel situado na cidade de Várzea Grande.

Consta do feito que Airton e Anadir eram casados e são genitores dos apelantes e do apelado e autor
Ailson
Rodrigues Benevides.

Após a devida instrução processual, o MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Várzea Grande, em decisão datada de 22.05.2025, sentenciou o feito, julgando procedente o pedido formulado na exordial, declarando a propriedade do imóvel nos termos postulado pelos autores, ora apelados.

Inconformados, os apelantes vieram aos autos, levantando preliminar de nulidade, sob a alegação de que a citação teria ocorrido em nome de pessoa já falecida, Anadir
Ajala
Benevides, o que acarretaria a nulidade do processo desde a citação.

Em contrarrazões, por sua vez, os apelados pugnam pelo não conhecimento do recurso, uma vez que os apelantes sequer são partes no processo.

De início, cumpre salientar que não há que se falar em não conhecimento do recurso, porque os apelantes, na qualidade de filhos dos requeridos, são terceiros interessados, legitimados, portanto, para a interposição do presente recurso, nos termos do
art
. 996 do CPC.

Pois bem. Da acurada análise dos presentes autos, constata-se que, embora a ação tenha sido corretamente proposta contra o Espólio de Anadir
Ajala
Benevides, representado por seu inventariante, Airton Rodrigues Benevides,
e também
contra este último, a título pessoal, como corréu, é fato incontroverso que ele veio a óbito em 13 de junho de 2024, antes da prolação da sentença, conforme admitido pelos próprios apelados em sede de contrarrazões.

Verifica-se, contudo, que após o falecimento de Airton Rodrigues Benevides, não houve qualquer determinação de suspensão do processo, tampouco foi promovida a habilitação de seus sucessores, tanto na qualidade de inventariante do espólio quanto na de corréu.

Constata-se, ainda que a sentença foi prolatada em 22 de maio de 2025, ou seja, mais de onze meses após o óbito, situação que compromete gravemente a regularidade da representação processual tanto do espólio quanto do corréu falecido.

Com efeito, nos termos do
art
. 75, VII, do CPC, o espólio é representado judicialmente pelo inventariante; já o
art
. 313, I e §1o, do CPC impõe a suspensão do processo no caso de morte da parte ou de seu representante legal.

Consequentemente, proferir sentença em face do espólio, sem a substituição formal de seu inventariante falecido, configura nulidade absoluta por ausência de pressuposto processual, consoante disposição do
art
. 485, IV, do CPC, ressaltando-se que a mesma nulidade se aplica à parte individual falecida que não foi substituída por seus sucessores.

Embora os apelantes tenham formulado preliminar fundada na nulidade da citação de Anadir
Ajala
Benevides, falecida desde 2015, verifica-se que a demanda foi corretamente direcionada ao espólio, com a citação do inventariante.

O vício relevante e efetivo, no entanto, é a ausência de substituição processual de Airton Rodrigues Benevides, falecido enquanto representava o espólio e enquanto figurava como parte legítima no polo passivo da demanda.

Diante de nulidade insanável, reconhecível de ofício nos termos do
art
. 337, IX e §5o do CPC, impõe-se o reconhecimento da invalidade da sentença, independentemente de provocação das partes.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
VÍCIO. NULIDADE ABSOLUTA. SÚMULA N. 83/
STJ.
NÃO PROVIMENTO. 1.
"A ausência de representação processual devidamente comprovada constitui nulidade absoluta que pode e deve ser conhecida de ofício pelo julgador a qualquer tempo, pois, além de refletir diretamente no direito de defesa do réu, a capacidade processual e a representação judicial das partes são
pressupostos
processuais de validade do processo

(
art
. 485, IV, CPC) que devem ser examinadas de ofício pelo juiz, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sendo insuscetíveis de preclusão (
art
. 485, IV, e 337, IX e § 5o, CPC)"
(RMS n. 69.817/SP, relator Ministro
Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023,
DJe
de 27/2/2023).
2.
As questões jurídicas apreciadas pelo Tribunal de origem se amoldam à jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
: 1785011 PR 2020/0289950-3, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, j. 26.02.2024 –
negritei
)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – MERO VÍCIO DE FORMALIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA DADA AS PECULIARIDADES DO CASO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Considerando que é meramente formal e sanável o vício de representação, sopesando as particularidades do presente caso, tendo em vistas ainda os princípios da economia processual e da
inafastabilidade
do judiciário, e que o
art
. 76 do CPC estabelece que, constatada a “incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”, admito que a sentença veio prematuramente aos autos, devendo ser acolhido a insurgência
recursal
para que os autos retornem à primeira instância para dilatar o prazo para que seja sanado o vício de representação.
”
(TJMT, RAC 00000044119848110026, 1a
Câm
. Direito Provado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 06.06.2023 –
negritei
)

Diante de todo o exposto, tenho que
merece
ser conhecido o presente recurso, embora desprovido, diante da regularidade na representação processual no momento da citação. Contudo, de ofício, deve ser reconhecida a nulidade da sentença, por ausência de regularização da representação processual em virtude do falecimento do corréu e inventariante, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para suspensão do processo, nomeação e habilitação de novo inventariante e dos sucessores do corréu falecido, com posterior regular prosseguimento do feito.

Em tempo, defiro o pedido de justiça gratuita formulado pelos apelantes, tendo em vista serem patrocinados pela
Defensoria
Pública, nos termos do
art
. 98 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. De ofício, reconheço a
nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem
para regularização da representação processual.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL):

Voto de acordo com o Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL):

Voto de acordo com o Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025